Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700130-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: REGINALDO BARROSO DE REZENDE D E C I S Ã O Suspendo o feito por 15 (quinze) dias. Vindo notícia de acordo antes do prazo, voltem conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator